Tribunal: STF
Processo: Pet 15426
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de “Recurso Ordinário Constitucional”, autuado nesta CORTE como “Petição”, interposto na origem com fundamento no art. 102, II, da CF/88, em face de acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 3.056.271 - SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado (Doc. 329): 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 282 do STF. 2. O agravante reitera as razões do recurso especial e pleiteia sua absolvição ou a revisão da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou de forma específica e suficiente os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo recurso especial. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a aplicação da Súmula 182 do STJ, impedindo o conhecimento do agravo regimental. 5. No âmbito do agravo regimental a parte deve refutar os fundamentos da decisão monocrática impugnada, não lhe sendo permitido corrigir a argumentação, suprindo falhas anteriores, em razão da preclusão consumativa. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental." Dispositivo relevante citado: STJ, Súmula 182. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.484.730/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 18/10/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.511.074/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 27/5/2024.

O recorrente alega, em linhas gerais, que (Doc. 333, fl. 4):

Nos autos do Agravo Regimental, ao proferir decisão, o Ministro Relator apontou a impossibilidade de admissibilidade do recurso, visto não estar devidamente debatido os preceitos legais desrespeitados. 
Todavia, ao transcorrer da peça defensiva, cuidou a defesa de delinear toda a ligação do entendimento jurisprudencial, com o caso em concreto. 
Inicialmente, a defesa trouxe a baila quanto a nulidade do depoimento do Corréu Rodrigo, utilizado como prova para fins de condenação. Continuamento, delineou a clara afronta ao artigo 156 do Código de Processo Penal, isto pois, ausente a realização de pericia para comparação das vozes. 
Por fim, trouxe quanto a inconsistência do aumento da pena-base da reprimenda fixada ao Recorrente.

Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para (Doc. 333, fl. 5):

A) Reanalisar possibilidade de absolvição do Recorrente; 
B) O regular prosseguimento do feito, para que ao final que sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno deste E. Tribunal;

É o relatório. Decido. 

O presente recurso, por ser manifestamente incabível, não merece ser conhecido.
Nos termos do art. 102, II, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, em Recurso Ordinário:

a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;
b) o crime político.

O referido recurso, portanto, não é o instrumento adequado para impugnar decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial. 
Registre-se, ainda, a orientação jurisprudencial desta CORTE, firmada no sentido de que a interposição de Recurso Ordinário, como ocorre na espécie, caracteriza erro grosseiro. A propósito, os seguintes julgados:

[…] 
1. Insuperável o óbice do não conhecimento oposto à presente petição – exordial nominada de recurso ordinário -, manifestamente inadmissível a interposição de tal recurso, diretamente nesta Casa, de decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual negado seguimento a recurso especial, nos moldes do art. 102 da Lei Maior.
2. Exaurida a jurisdição desta Suprema Corte acerca da matéria versada no ARE 1309473, ante o trânsito em julgado da decisão. Segundo agravo regimental não conhecido e primeiro agravo regimental não provido. (Pet 9663 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/7/2022)

AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PROFERIDO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. DESCABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL INADMISSÍVEL. PRECEDENTES. 
1. É firme a jurisprudência desta CORTE no sentido do descabimento de recurso ordinário previsto no art. 102, II, a e b, da CF/1988, e na parte final do art. 281 do Código Eleitoral, em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que decide agravo de instrumento em prestação de contas.
2. Evidenciado o erro grosseiro, sequer se permite a fungibilidade recursal. Nesse sentido: Pet 5166-AgR (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 25/8/2015); Pet 5128-AgR (Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/4/2014); e AI 853967-AgR (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 25/10/2012). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(Pet 7518 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 12/6/2018)

[…] 
1. Nos termos do art. 28 da Lei nº 8.038/90, o agravo somente é cabível contra decisão denegatória de seguimento a recursos extraordinário e especial.
2. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário. Inaplicabilidade, portanto, do princípio da fungibilidade recursal.
3. Ademais, não há como se receber o inconformismo como recurso extraordinário porque os requisitos de admissibilidade desse último são específicos
4. De toda sorte, o próprio recurso extraordinário seria manifestamente inadmissível, uma vez que o Supremo Tribunal Federal assentou que a questão relativa à afronta ao princípio do promotor natural tem natureza infraconstitucional.
5. Agravo regimental não provido.
(Pet 5951 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 03/05/2016, DJe 01/06/2016)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a Petição. 
Publique-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente